Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO 11 DE 2020 DO TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 3o. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA DELIMITADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS EM CURSO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO. EXCEÇÃO. PROCESSOS JÁ SENTENCIADOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANTERIOR AO DESLOCAMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Resolução no 11, de 25 de novembro de 2020, do TJDFT criou a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com competência absoluta e exclusiva para julgar execuções fiscais e ações tributárias referentes a ICMS.
2. O art. 3o da referida Resolução prevê, em seu parágrafo único, a regra de redistribuição de processos em curso para a nova Vara criada, com exceção dos processos já sentenciados.
2.1. Verifica-se que há sentença terminativa anterior ao deslocamento administrativo do feito, razão pela qual a execução fiscal está abrangida à exceção normativa e deve permanecer no juízo prolator da sentença, para dar continuidade ao feito ou julgar embargos de declaração.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.